Tribunal: TJDFT
Processo: 0711097-94.2022.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0711097-94.2022.8.07.0007 APELANTE: MICHELLE FABIANE DA ROCHA APELADO: FUNDACAO GETULIO VARGAS DECISÃO 1. MICHELLE FABIANE DA ROCHA interpôs apelação (id. 53067549) da r. sentença (id. 53067547), proferida na ação monitória movida pela FUNDACAO GETULIO VARGAS, que rejeitou os embargos e julgou procedente o pedido monitório. 2. Constatada a preclusão da r. decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, a apelante-ré foi intimada para, em cinco dias, efetuar o preparo em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção (id. 53249121), no entanto, se manteve inerte (id. 53782771). 3. É o relatório. Decido. 4. A apelante-ré não cumpriu a determinação para comprovar o recolhimento do preparo em dobro, portanto, deserto o recurso, nos termos do art. 1.007, §§ 4o e 5o, do CPC: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [...] § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o.” (grifo nosso) 5. Isso posto, não conheço da apelação da ré, porque deserta, art. 932, inc. III, do CPC. 6. Intimem-se. 7. Decorrido o prazo, certifique-se o trânsito em julgado e retornem os autos ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 24 de novembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora